Tribunal: STF
Processo: Rcl 40424
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. ATO RECLAMADO CALCADO NA JURISPRUDÊNCIA PLENÁRIA DESTA SUPREMA CORTE EM CASO EQUIVALENTE, SEMELHANTE OU ANÁLOGA. INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DA NORMA INSCRITA NO ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por J.V.G.M. contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que supostamente teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 10.
    Narra a inicial que o reclamante foi representado pelo Ministério Público (...), por fato supostamente praticado em 27/06/2019 (ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas). 
    Aduz que, recebida a representação, foi designada data para audiência de apresentação, o adolescente foi citado, contudo não compareceu à solenidade, ato seguinte, o Juízo de primeiro grau determinou o prosseguimento do feito sem a apresentação do adolescente, determinando-se à Defensoria Pública a apresentação de defesa prévia em três dias. 
    Inconformada com o prosseguimento do feito sem a oitiva do representado, a Defensoria Pública interpôs, em nome do ora reclamante, agravo de instrumento contra a decisão de primeiro grau sustentando, em síntese, que a decisão das ADPF'S 395 e 444 não declarou o artigo 187 do ECA inconstitucional, razão pela qual se postulou a condução do representado nos termos do Estatuto.
    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, por sua vez, alega o reclamante, negou provimento ao agravo de instrumento valendo-se da decisão das ADPF’s mencionadas, afastou-se a incidência do art. 187 do ECA, sem, contudo, observar a cláusula de plenário prevista no art. 97 da CF/88. 
    Sustenta que a sistemática do Estatuto da Criança e do Adolescente é própria, e os seus dispositivos legais devem ser aplicados – salvo declaração expressa de inconstitucionalidade – justamente porque visam resguardar os direitos e garantias dos adolescentes em conflito com a lei, além de que não houve pelos Ministros do STF expressa extensão de tal entendimento às apurações de ato infracional, possivelmente em razão da especialidade do sistema socioeducativo. 
    Na presente via, argumenta a Defesa, em síntese, afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 10, porquanto, não houve declaração de inconstitucionalidade da previsão normativa do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo descabida a invocação da ratio decidedi da decisão do Supremo Tribunal Federal quanto à invalidade de dispositivo do Código de Processo Penal com efeitos vinculantes, tendo em vista que não se admite em nosso direito processual a transcendência dos motivos determinantes.
     Requer, na medida liminar, a suspensão do processo na origem. Pugna, no mérito, pela procedência da reclamação, para cassar o acórdão reclamado, determinando que outro seja proferido com a aplicação do art. 187 do ECA ou, subsidiariamente, com ao menos a observância do disposto no art. 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante nº 10. 
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional.
    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 10: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    Colaciono, na fração que interessa, o acórdão reclamado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO, A DESPEITO DO NÃO COMPARECIMENTO DO AGRAVANTE À AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. SUPOSTO FERIMENTO À AMPLA DEFESA. POSTULADA A CONDUÇÃO COERCITIVA DO ADOLESCENTE PARA PARTICIPAR DO ATO, NOS TERMOS DO ART. 187 DO ECA. DESCABIMENTO. REPRESENTADO QUE, DEVIDAMENTE CIENTIFICADO QUANTO À DESIGNAÇÃO DO ATO, DEIXOU DE COMPARECER EM JUÍZO NA DATA APRAZADA. CONDUÇÃO COERCITIVA QUE CONSTITUI LESÃO AO DIREITO DO AGRAVANTE DE NÃO SE AUTOINCRIMINAR (ADPF 395 E ADPF 444). ADOLESCENTE QUE NÃO PODE RECEBER TRATAMENTO MAIS GRAVOSO DO QUE AQUELE DISPENSADO AOS ADULTOS (ART. 35, I, DA LEI N. 12.594/2012). CONTINUIDADE DA AÇÃO QUE EM NADA PREJUDICA A DEFESA. POSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO ADOLESCENTE E DE SEUS RESPONSÁVEIS EM MOMENTO POSTERIOR. RECURSO DESPROVIDO. 
    (…)
    A Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina se insurgiu contra decisão que deu seguimento à ação de apuração de ato infracional, a despeito da ausência do representado na audiência de apresentação, em suposta afronta ao que dispõe o art. 187 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
    Isso porque o aludido dispositivo prevê a condução coercitiva do adolescente que, notificado para participar de audiência de apresentação, deixa de comparecer ao ato: 
    Art. 187. Se o adolescente, devidamente notificado, não comparecer, injustificadamente à audiência de apresentação, a autoridade judiciária designará nova data, determinando sua condução coercitiva. 
    A questão, de fato, é sensível e surpreende que seja a própria defesa quem busca a utilização da condução coercitiva para que o adolescente se faça presente na audiência de apresentação. 
    Nada obstante, por haver uma série de controvérsias sobre o tema, entendo por bem contextualizar as discussões que envolvem a matéria. 
    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADPFs n. 395 e 444, declarou que a condução coercitiva de réus para interrogatório não foi recepcionada pela Constituição da República de 1988, entendimento que levou à mitigação do disposto no art. 260 do Código de Processo Penal, quanto à expressão "para o interrogatório". 
    Isso porque entendeu que referido instrumento coercitivo fere preceitos constitucionais, tais quais o direito à não autoincriminação, a presunção de não culpabilidade, a dignidade da pessoa humana e a liberdade de locomoção. 
    No entanto, naquela ocasião, não houve discussão acerca da utilização da condução coercitiva no âmbito infracional, uma vez que a manifestação da Corte Suprema dizia respeito apenas ao art. 260 do Código de Processo Penal. 
    Na análise feita pelo Relator, Ministro Gilmar Mendes, frisou-se que a condução coercitiva pode ser utilizada em determinados casos em que a presença do acusado seja indispensável, como, por exemplo, para reconhecimento pessoal e identificação do réu. Todavia, para a realização de interrogatório, sua utilização configura excesso não recepcionado pela Constituição da República de 1988. 
    (…)
    No tocante aos fatos, é certo que o adolescente tem o direito de permanecer em silêncio, e conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, não seria cabível a condução coercitiva para prestar interrogatório, o que leva a crer que, também no caso da audiência de apresentação, não caberia a condução do adolescente para falar sobre os fatos, sobre os quais pode silenciar. 
    (…)
    Dessa forma, a continuidade do processo, a despeito da ausência do adolescente na audiência de apresentação, não se mostra uma medida prejudicial à defesa ou mesmo causadora de seu cerceamento, porquanto o adolescente e seus pais foram cientificados do teor da representação e estavam cientes da data designada para audiência de apresentação, conforme certificado pelo Oficial de Justiça no evento 19 dos autos de origem, ou seja, houve, por parte do representado e de seus responsáveis desinteresse em participarem do ato, o que demonstra que o agravante fez uso de seu direito constitucional de não se autoincriminar. 
    É nesse sentido que, na hipótese, a condução coercitiva se torna verdadeira lesão aos direitos fundamentais do agravante, razão pela qual não há qualquer ilegalidade decorrente do prosseguimento do feito, ainda que frustrado o ato, pois a ausência do adolescente decorreu unicamente de sua vontade e a ele não pode ser exigida a presença em ato que visa, acima de tudo, que se manifeste sobre os fatos, pois, sobre eles, tem o direito de calar. Quanto aos demais objetivos da aludida audiência, como já visto, não é indispensável a presença do agravante para que se concretizem. 
    (…)
    Nesses termos, por não ser cabível a adoção de tratamento mais gravoso ao adolescente do que aquele conferido aos adultos, nos termos do art. 35, inciso I, da Lei n. 12.594/2012, inviável dar provimento ao recurso. 
    Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso, mantida a decisão agravada.”
    Presente referido contexto, não identifico violação da Súmula Vinculante 10.
    É preciso destacar, nesse contexto, que o art. 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil, permite aos órgãos fracionários afastarem disposição normativa, sem submissão ao Plenário ou ao Órgão Especial a que vinculados da arguição de inconstitucionalidade, na hipótese em que já houver pronunciamento de referidos órgãos ou do Plenário desta Suprema Corte sobre questão jurídica equivalente, semelhante ou análoga. 
    É por essa razão que, ambas as Turmas deste Tribunal, têm entendido pela inaplicabilidade da cláusula de reserva de plenário, aos órgãos fracionários, nos casos nos quais a matéria em análise tiver sido decidida com alicerce na jurisprudência prevalecente nesta Casa:
    “(…)
    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 949 do CPC/2015. 
    (…)”
    (Rcl 24.284-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 11.5.2017)
    “(…) 
    I – A obediência à cláusula de reserva de plenário não se faz necessária quando houver orientação consolidada do STF sobre a questão constitucional discutida. 
    II – Possibilidade de reconhecimento de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público pelos órgãos fracionários dos Tribunais, com base em julgamentos do plenário ou órgão especial que, embora não guardem identidade absoluta com o caso em concreto, analisaram matéria constitucional equivalente. 
    (…)”
    (RE 571.968-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05.6.2012 – destaquei)
    Esse entendimento, inclusive, foi consolidado no âmbito de agravo em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, no qual o Plenário assentou que A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral, entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC (ARE 914.045-RG/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19.11.2015). 
    Assinalo, ainda, embora o efeito vinculante – inerente aos pronunciamentos proferidos por esta Suprema Corte em ações do controle normativo abstrato – restrinja-se às normas então analisadas, a desnecessidade de observância da cláusula de reserva de plenário advém da própria dicção legal (art. 949, parágrafo único, do CPC). Não se trata, pois, de transcendência de motivos determinantes, mas sim de exame da hipótese de incidência da regra do Código de Processo Civil que possibilita aos órgãos fracionários o afastamento de disposição normativa com fundamento em entendimento jurisprudencial desta Casa mesmo quando ausente o efeito vinculante à hipótese lá analisada.
    No caso concreto, embora o órgão fracionário do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina tenha afastado o art. 187 do ECA, o fez calcado em casos equivalentes, semelhantes ou análogos decididos pelo Plenário desta Suprema Corte (ADPF’s 395/DF e 444/DF) – oportunidade na qual se firmou o entendimento de ser inconstitucional a condução coercitiva para interrogatório de investigados e/ou réus – concluindo pela impossibilidade de conduzir, sem consentimento, o adolescente à audiência. Desse modo, tenho por não violado o enunciado constante da Súmula Vinculante 10.
    Ante o exposto, forte no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Determino à Secretaria que autue o feito em segredo de justiça, tendo em vista o disposto no art. 143 do ECA. 
    Publique-se. 
    Brasília, 09 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora